Tribunal: TJDFT
Processo: 0704234-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TEMPO INSUFICIENTE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO DE NOVO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA VARA DE EXECUÇÕES. ORDEM DENEGADA.

1. Nenhuma ilegalidade há na sentença que manteve a prisão preventiva do paciente, se ele permaneceu preso durante toda a instrução criminal e continuam presentes os requisitos da prisão cautelar, não se tratando do caso de entendimento fixado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade no 43, 44 e 54, o qual reconheceu a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal.

2. Não há que se cogitar de liberdade do paciente, se ele foi condenado a regime semiaberto e o tempo de prisão preventiva até a prolação da sentença não se mostra suficiente para ensejar a progressão de regime.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.